Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. LEI N. 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI N. 14.454/2022. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correto o valor atribuído à causa no importe correspondente ao custo aproximado do medicamento cuja cobertura é almejada, em atenção ao art. 291, CPC.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929, haja fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, mais recentemente a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, "para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando o caráter exemplificativo do mencionado rol.
3. Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS.
4. Recurso conhecido e não provido.